Tribunal: TJDFT
Processo: 0725605-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725605-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DANIELA DE JESUS FERNANDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, em desfavor de DANIELA DE JESUS FERNANDES, cujo escopo é a reforma da decisão ID 197227098, proferida nos autos da ação de Execução de no 0702669-22.2019.8.07.0010, pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator